Tribunal: TJSP
Processo: 1003781-82.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ITIBI – Possibilidade de manejo da ação declaratória mesmo sem que haja embargos à execução que ganha contornos de defesa em sede fiscal – Não obrigatoriedade de ingresso de embargos à execução para sua defesa – Imunidade de ITBI- Descabimento – Sociedade empresaria que se dedica, preponderantemente, a atividades imobiliárias – Inteligência de comando constitucional

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ITIBI – Possibilidade de manejo da ação declaratória mesmo sem que haja embargos à execução que ganha contornos de defesa em sede fiscal – Não obrigatoriedade de ingresso de embargos à execução para sua defesa – Imunidade de ITBI- Descabimento – Sociedade empresaria que se dedica, preponderantemente, a atividades imobiliárias – Inteligência de comando constitucional – SELIC deve ser o índice teto a ser aplicado pelos Municípios para cobrança de tributos - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.